Tribunal: STF
Processo: Rcl 64876
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Dom Eliseu/PA, em 27.12.2023, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 1044992-58.2023.4.01.0000 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que teria “afronta[do] e desrespeit[ado] várias decisões deste Egrégio Supremo Tribunal Federal”:



     “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido afeito a "compelir a União Federal e a Caixa Econômica Federal a afastar a exigência de regularidade no Sistema de Administração Financeira – SIAFI em seu subsistema denominado Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios – CAUC, para fins de celebração dos convênios nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social". 



    Alega, em síntese, que "A construção e recuperação das estradas vicinais de que trata o investimento é de fundamental importância para a melhoria da qualidade de vida das famílias assentadas, na medida em que permitirá o transporte de um conjunto de população que depende da mesma para sua locomoção com o mínimo de dignidade e de segurança para os usuários" e que "o periculum in mora se caracteriza pela perda da verba destinada a celebração do convênio que acabará por ser cancelada, deixando os Munícipes na precariedade, perecendo o direito em 30/11/2023". 



    É o breve relatório. Decido. 



    A controvérsia cinge-se ao argumento da possibilidade de celebração de convênios para transferência de recursos voluntários, independentemente de inscrição do Município junto ao SIAFI e CAUC. 



    Sobre a matéria, a jurisprudência dos tribunais pátrios afasta os efeitos decorrentes da inadimplência do Município na hipótese de a restrição resultar em riscos à prestação de serviços públicos essenciais. Nesse sentido, são os seguintes julgados: 



    (…)



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que “ (...) a interpretação da expressão "ações sociais" não pode ser ampla ao ponto de incluir hipóteses não apontadas pelo legislador, haja vista que, se assim procedesse qualquer atuação governamental em favor da coletividade, seria possível enquadramento nesse conceito" (REsp n.1.905.468/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 7/4/2021, REsp n. 1.845.224/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/5/2020). 



    Na hipótese, o Município pretende afastar os efeitos decorrentes da inadimplência para possibilitar a celebração de convênios para recebimento de recursos destinados a construção e recuperação das estradas vicinais. Nesse contexto, apesar da importância social desse convênio, não se pode afirmar que está abrangido pelo conceito de ação social de que trata o art. 26 da Lei n. 10.522/2002, a saber: 



    (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”(fls. 189-193, e-doc. 4).



    2. O reclamante relata ter proposto ação ordinária e requerido “a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 303 do CPC com o fito de obter “ab initio” ordem judicial que viesse a salvaguardar sua pretensão de compelir a União Federal e a Caixa Econômica Federal a afastar a exigência de regularidade no Sistema de Administração Financeira – SIAFI em seu subsistema denominado Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios – CAUC, para fins de celebração dos convênios nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, tendo ele “agrav(ad)o da decisão para o Tribunal Regional Federal – TRF da 1ª Região”, e afirma que o Relator do agravo, “contrariando veementemente o entendimento pacífico da jurisprudência predominante e desta Suprema Corte”, manteve o indeferimento da antecipação da tutela (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a necessidade de recorrer ao Judiciário decorre do risco eminente, pois seu direito perecerá a qualquer momento com o cancelamento do empenho com o fim do Orçamento Geral da União – OGU relativo ao ano de 2023” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “vários são os julgados desta Suprema Corte desrespeitados pela decisão reclamada” e transcreve a ementa dos acórdãos proferidos nas Ações Cíveis Originárias ns. 2.131/MT, 1.848/MA, 1.990/AC e 3.083/ DF.



    Assevera que, “caso tenha que esperar até o julgamento final desta Reclamação Constitucional, o Reclamante corre o grande risco de perder o prazo para a celebração do convênio que se encerra em 31/12/2023 e a situação de vida de inúmeras pessoas vulneráveis que serão positivamente impactadas pelo investimento somente irá piorar” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para: a) cassar “a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento no processo nº 1044992-58.2023.4.01.0000, que indeferiu a tutela antecipada ao Município, contrariando entendimento pacífico jurisprudencial, bem como julgados deste C. STF”; b) antecipar “os efeitos da tutela nos termos em que requerido e em harmonia com os precedentes deste C. STF, para determinar a União e Caixa se abstenham de considerar as inscrições do Agravante no SIAFI/CAUC e EXTRA-CAUC, permitindo formalizar as propostas de convênios nºs 032953/2023, 015384/2023 e 044043/2023” (fl. 12, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal, cassando-se a decisão, que nos autos do Agravo de Instrumento nº 1044992-58.2023.4.01.0000, que tramita junto à 11ª Turma do Tribunal Regional Federal e que indeferiu a Tutela de Urgência ao Município de Dom Eliseu/PA, para que assim possa dar início ao projeto social de recuperação das vias vicinais e trazer um pouco de qualidade de vida à sua população” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir ao reclamante a celebração de convênios para recebimento de recursos destinados a construção e recuperação de estradas, o Relator do Agravo de Instrumento n. 1044992-58.2023.4.01.0000 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região teria descumprido “vários (...) julgados desta Suprema Corte”, em especial, aqueles proferidos nas Ações Cíveis Originárias ns. 2.131/MT, 1.848/MA, 1.990/AC e 3.083/ DF.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O reclamante não aponta quais decisões deste Supremo Tribunal Federal estariam sendo descumpridas. Limita-se a alegar que a decisão reclamada descumpriria vários julgados deste Supremo Tribunal Federal e a transcrever as ementas dos acórdãos proferidos nas Ações Cíveis Originárias ns. 2.131/MT, 1.848/MA, 1.990/AC e 3.083/ DF.



    Ainda que se conclua que os paradigmas indicados pelo reclamante são os acórdãos proferidos nessas ações, tem-se que o reclamante não foi parte em nenhum desses processos, os quais são subjetivos, pelo que o efeito das decisões neles proferidas limitam-se às partes da relação processual. 



    7. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    8.  O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrada fica a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora